Tribunal: TJES
Processo: 5008926-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão do juízo da 1ª Vara de Alegre/ES que, nos autos de liquidação de sentença coletiva referente a expurgos inflacionários, rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa, prescrição, incompetência territorial e necessidade de suspensão do feito. Determinou o prosseguimento do processo, com intimação das partes para indicarem provas e apresentarem documentos. O agravante busca a reforma da decisão, alegando a necessidade de suspensão do feito, reconhecimento da prescrição e ilegitimidade ativa da parte agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a demanda deve ser suspensa em virtude das decisões do STF nos Recursos Extraordinários nº 626.307/SP e nº 591.797/SP; (ii) analisar se houve prescrição da execução individual da sentença coletiva; e (iii) verificar a legitimidade ativa da agravada para a liquidação da sentença coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O feito não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pelo STF, uma vez que a ordem de sobrestamento não alcança ações em fase de liquidação ou execução definitiva.

4. A jurisprudência do STJ, em recurso submetido ao rito dos repetitivos (REsp 1.391.198/RS), reconhece a legitimidade ativa de todos os poupadores do Banco do Brasil S/A ou seus sucessores para a execução individual da sentença coletiva, independentemente de vínculo associativo ao IDEC

5. Quanto à prescrição, o prazo foi interrompido pela medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) em 24/09/2014, conforme o art. 202, II, do Código Civil, o que impede o reconhecimento da prescrição no caso dos autos.

6. O Banco do Brasil S/A, sendo sociedade de economia mista e pessoa jurídica de direito privado, não possui prerrogativas da Fazenda Pública, afastando-se a aplicação da Súmula nº 383 do STF e do Decreto nº 20.910/32, que tratam da prescrição em favor da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão dos processos determinada pelo STF nos Recursos Extraordinários nº 626.307/SP e nº 591.797/SP não se aplica às ações em fase de liquidação ou execução definitiva.

2. São legitimados à execução individual da sentença coletiva todos os poupadores do Banco do Brasil S/A ou seus sucessores, independentemente de vínculo associativo ao IDEC.

3. A interrupção da prescrição ocorre com a propositura de medida cautelar de protesto, nos termos do art. 202, II, do Código Civil, aplicável às execuções individuais de sentença coletiva.

4. Sociedades de economia mista, como o Banco do Brasil S/A, são regidas pelo direito privado e não possuem prerrogativas da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 202, II; CPC/1973, art. 543-C.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 626.307/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 01.09.2010; STJ, REsp nº 1.391.198/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 13.08.2014; TJES, AI nº 5001381-56.2023.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 21.03.2024; TJMG, AC nº 0009883-69.2016.8.13.0778, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 08.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008926-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ADELAIDE MARTINS MACHADO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão do juízo da 1ª Vara de Alegre/ES que, nos autos de liquidação de sentença coletiva referente a expurgos inflacionários, rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa, prescrição, incompetência territorial e necessidade de suspensão do feito. Determinou o prosseguimento do processo, com intimação das partes para indicarem provas e apresentarem documentos. O agravante busca a reforma da decisão, alegando a necessidade de suspensão do feito, reconhecimento da prescrição e ilegitimidade ativa da parte agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a demanda deve ser suspensa em virtude das decisões do STF nos Recursos Extraordinários nº 626.307/SP e nº 591.797/SP; (ii) analisar se houve prescrição da execução individual da sentença coletiva; e (iii) verificar a legitimidade ativa da agravada para a liquidação da sentença coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O feito não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pelo STF, uma vez que a ordem de sobrestamento não alcança ações em fase de liquidação ou execução definitiva.

4. A jurisprudência do STJ, em recurso submetido ao rito dos repetitivos (REsp 1.391.198/RS), reconhece a legitimidade ativa de todos os poupadores do Banco do Brasil S/A ou seus sucessores para a execução individual da sentença coletiva, independentemente de vínculo associativo ao IDEC

5. Quanto à prescrição, o prazo foi interrompido pela medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) em 24/09/2014, conforme o art. 202, II, do Código Civil, o que impede o reconhecimento da prescrição no caso dos autos.

6. O Banco do Brasil S/A, sendo sociedade de economia mista e pessoa jurídica de direito privado, não possui prerrogativas da Fazenda Pública, afastando-se a aplicação da Súmula nº 383 do STF e do Decreto nº 20.910/32, que tratam da prescrição em favor da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão dos processos determinada pelo STF nos Recursos Extraordinários nº 626.307/SP e nº 591.797/SP não se aplica às ações em fase de liquidação ou execução definitiva.

2. São legitimados à execução individual da sentença coletiva todos os poupadores do Banco do Brasil S/A ou seus sucessores, independentemente de vínculo associativo ao IDEC.

3. A interrupção da prescrição ocorre com a propositura de medida cautelar de protesto, nos termos do art. 202, II, do Código Civil, aplicável às execuções individuais de sentença coletiva.

4. Sociedades de economia mista, como o Banco do Brasil S/A, são regidas pelo direito privado e não possuem prerrogativas da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 202, II; CPC/1973, art. 543-C.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 626.307/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 01.09.2010; STJ, REsp nº 1.391.198/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 13.08.2014; TJES, AI nº 5001381-56.2023.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 21.03.2024; TJMG, AC nº 0009883-69.2016.8.13.0778, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 08.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra decisão proferida pelo douto juízo da 1ª Vara de Alegre/ES, que, nos autos da liquidação de sentença coletiva, nº 0000456-52.2017.8.08.0002 ajuizada por
ADELAIDE MARTINS MACHADO
, rejeitou as preliminares arguidas pelo Banco do Brasil em relação à ilegitimidade ativa da autora, à prescrição da ação, à incompetência territorial e à necessidade de suspensão do feito, e deu prosseguimento ao feito com a intimação das partes para indicarem as provas que pretendem produzir e colacionar aos autos eventuais documentos que julguem necessário para análise das questões referentes à liquidação do julgado.

Em suas razões recursais (ID 8952886), o agravante sustenta as mesmas teses apresentadas na origem, pugnando pela (i) suspensão do feito, em razão da decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 626.307/SP; (ii) o reconhecimento da prescrição da ação, bem como o não cabimento o protesto interruptivo por ilegitimidade do MPDFT e (iii) a declaração de ilegitimidade ativa da autora.

Assim, pleiteia que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo.

Decisão liminar de ID 9122020, ocasião em que foi indeferido o

pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Contrarrazões pelo agravado, no ID 11016695, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra decisão proferida pelo douto juízo da 1ª Vara de Alegre/ES, que, nos autos da liquidação de sentença coletiva, nº 0000456-52.2017.8.08.0002 ajuizada por
ADELAIDE MARTINS MACHADO
, rejeitou as preliminares arguidas pelo Banco do Brasil em relação à ilegitimidade ativa da autora, à prescrição da ação, à incompetência territorial e à necessidade de suspensão do feito, e deu prosseguimento ao feito com a intimação das partes para indicarem as provas que pretendem produzir e colacionar aos autos eventuais documentos que julguem necessário para análise das questões referentes à liquidação do julgado.

Em suas razões recursais (ID 8952886), o agravante sustenta as mesmas teses apresentadas na origem, pugnando pela (i) suspensão do feito, em razão da decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 626.307/SP; (ii) o reconhecimento da prescrição da ação, bem como o não cabimento o protesto interruptivo por ilegitimidade do MPDFT e (iii) a declaração de ilegitimidade ativa da autora.

Assim, pleiteia que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo.

Decisão liminar de ID 9122020, ocasião em que foi indeferido o

pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo.

Contrarrazões pelo agravado, no ID 11016695, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Na origem, trata-se de liquidação de sentença, originária dos antigos expurgos inflacionários que se encontravam suspensos pelo STF, decorrente do julgamento da Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016788-9, que tramitou inicialmente perante a 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial de Brasília/DF, cujos contornos do decidido perante o STJ foi, posteriormente, ratificado pela Suprema Corte, tomaram dimensões nacionais (543-C, CPC/73), com a repercussão geral dada ao seu resultado.

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser improvido.

Examinando a decisão recorrida, é possível observar que ela
se encontra fundamentada na recente jurisprudência dos Tribunais Superiores
que traçaram as balizas a serem trilhadas para o julgamento e liquidação das demandas referentes aos expurgos inflacionários.

Apesar das teses vertidas no presente recurso de agravo de instrumento, entendo que a decisão ora objurgada não merece nenhum tipo de reparo.

Inicialmente, quanto ao pedido de suspensão do feito em razão dos temas mencionados no recurso, como o de nº 264 do STF, ressalto que o Excelso Supremo Tribunal Federal, em Decisões proferidas no julgamento dos Recursos Extraordinários nº 626.307/SP e nº 591.797/SP, publicadas no dia 01.09.2010, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, determinou a suspensão (sobrestamento) de todos os processos judiciais em tramitação no País, em grau de Recurso, que discutem o pagamento de correção monetária dos depósitos em caderneta de poupança afetados pelos planos econômicos Bresser, Verão e de valores não bloqueados do Plano Collor I,
não alcançando tal ordem apenas às ações
que estejam em fase de instrução e
em fase de execução definitiva (após o trânsito em julgado da Sentença
)
.

Assim, conclui-se que a presente demanda não se insere nas hipóteses de sobrestamento do feito.

Em relação à preliminar de ilegitimidade ativa da agravada, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do julgamento do recurso especial 1.391.198/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, já decidiu que
são legitimados
à execução individual da sentença coletiva, proferida na
ação civil nº 1998.01.1.016798-9
, que condenou o Banco do Brasil S/A, ora Agravante, a pagar as diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão),
todos os poupadores do Banco do Brasil S/A ou seus sucessores, independentemente de fazerem parte, ou não, do quadro de associados do Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC)
.

Na esteira do entendimento da Corte Superior, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do julgamento do recurso especial 1.391.198/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
são legitimados
à execução individual da sentença coletiva, proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil S/A, ora Agravante, a pagar as diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão),
todos os poupadores do Banco do Brasil S/A, ou seus sucessores, independentemente de fazerem parte, ou não, do quadro de associados do Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC)
. Precedentes STJ e TJES. 2. No que diz respeito à prescrição, suscitada pelo Agravante, a jurisprudência já sedimentou o entendimento de que o prazo prescricional para o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 fora interrompido em razão da medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios perante a 12ª Vara Cível de Brasília/DF, em 24.09.2014, à exegese do inciso II, do artigo 202, do Código Civil, de modo que, in casu, não está prescrita a execução individual ajuizada em 29.10.2014. 3.Recurso desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5001381-56.2023.8.08.0000, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 21/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONTRA O BANCO DO BRASIL S. A.
PROPOSITURA DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL.
NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA.

1. - Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa
- também por força da coisa julgada -,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9
, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF”
(REsp 1391198/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 13-08-2014, DJe 02-09-2014)
mas é necessária a liquidação da sentença para a definição da titularidade do crédito e do valor devido.
(AgInt no REsp 1593751/DF, Quarta Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 09-08-2016, DJe 16-08-2016). ”

(...)

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5004460-48.2020.8.08.0000, Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento:
31/01/2023
). (Grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO IDEC – DIFERENÇAS DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –
DIREITO DOS BENEFICIÁRIOS DE AJUIZAR CUMPRIMENTO INDIVIDUAL
– (...)

1)
O Superior Tribunal de Justiça sedimentou a tese, com arrimo no art. 543-C do então vigente CPC/1973, de que a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9 ajuizada pelo IDEC, que condenou o Banco do Brasil a pagar as diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil S/A, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal,
reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal
.

(...)

(TJES, Classe: Apelação Cível nº 0034354-92.2014.8.08.0024, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento:
20/11/2023
). (Grifei).

Dessa forma, mostra-se escorreita a decisão vergastada que afastou,
in casu
, a ilegitimidade ativa arguida pelo Agravante.

Por fim, no tocante à prescrição, suscitada pelo Agravante, este Egrégio Sodalício já sedimentou o entendimento de que
o prazo prescricional para o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 fora interrompido em razão da medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público

do Distrito Federal e Territórios
perante a 12ª Vara Cível de Brasília/DF, em 24/09/2014, à exegese do inciso II, do artigo 202, do Código Civil, o qual prevê que “
A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: II – por protesto, nas condições do inciso antecedente”.

Nesta linha intelectiva, interrompido o prazo prescricional em 24.09.2014, e seu termo final ter ocorrido na data de 24/09/2019, não subsiste a alegada prescrição, na hipótese dos autos, porquanto a demanda originária fora ajuizada em 07/03/2017.

Calha registrar que no polo passivo dos autos de origem figura o BANCO DO BRASIL S/A, pessoa jurídica regida pelo direito privado e que não se enquadra na classificação 'Fazenda Pública', porquanto muito embora as empresas públicas e as sociedades de economia mista sejam constituídas por recursos públicos, tal fato, por si só, não possui o condão de conferir a elas as prerrogativas exclusivas dos entes da Fazenda Pública.

Registre-se, por oportuno, que, em que pese as Sociedades de Economia Mista e as Empresas Públicas integrem a Administração Pública Indireta, tais categorias de entidades são dotadas de personalidade de direito privado e a este regime estão subordinadas, pelo que
não se inclui no conceito de Fazenda Pública, afastando, consequentemente, a aplicação da Súmula nº 383 do STF
(
A
prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo
)
,
bem como da égide do Decreto n° 20.910/32 e a prerrogativa nele exposta
.

Neste sentido, colaciono aresto da Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO CAUTELAR PROTESTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
O Ministério Público possui legitimidade para a propositura de ação cautelar de protesto, visando a interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual de sentença coletiva
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1753227 RS 2018/0174357-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/12/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2019)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL COLETIVA. PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MP. SENTENÇA CASSADA. -
Com a propositura pelo Ministério Público Federal, em 26/09/2014, da ação cautelar de protesto perante a 12ª Vara Cível de Brasília (proc. nº 2014.01.1.148561-3), houve a interrupção da prescrição para os poupadores ou seus sucessores nas liquidações/execuções da sentença oriundas da ação civil pública ajuizada pelo IDEC em face do Banco do Brasil.
(TJ-MG - Apelação Cível: 0009883-69.2016.8.13.0778, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 08/02/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL COLETIVA. IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
O ajuizamento de Medida Cautelar de Protesto (nº 2014.01.1.148561-3) pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em 26/09/2014, interrompeu o prazo prescricional para a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva proferida pela 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF (nº 1998.01.1.016798-9).
Face à propositura de execução individual dentro do prazo quinquenal contado a partir do protesto interruptivo da prescrição, o afastamento da prescrição é medida que se impõe
.
(TJ-MG - AC: 50001055020198130627, Relator: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 28/03/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA COLETIVA
.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS.
LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES
.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. RECURSO IMPROVIDO.
DECISÃO MANTIDA.

(...)

2. A iterativa jurisprudência reafirma a orientação do STJ no sentido de que os poupadores têm legitimidade ativa para o ajuizamento de execução individual sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF (REsp 1391198/RS), independentemente de serem ou não associados do IDEC.

3. Além disso, o STJ, ao julgar o REsp n. 1.243.887/PR, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento
segundo o qual a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário
.

4. Embora a ação coletiva tenha transitado em julgado na data de 27/10/2009 o que remeteria ao termo final da prescrição quinquenal para o dia 27/10/2014,
sabe-se que o MPDFT propôs ação cautelar de protesto perante o juízo da 12ª Vara Cível do Distrito Federal em 24/09/2014,
interrompendo o prazo prescricional (CC, II, do art. 202), de modo que, no caso, não está prescrita a execução individual ajuizada em 05/4/2016
.

5. Recurso improvido.
Decisão mantida
.
”

(TJES, Classe: Agravo de instrumento nº 5004959-95.2021.8.08.0000, Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível
, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, Data de Julgamento:
07/04/2022
. (Grifei).

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar